Tribunal: TJPA
Processo: 0024765-48.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 14920 - Atraso na Entrega do Imóvel
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0024765-48.2017.8.14.0301

APELANTE: TEMPO INCORPORADORA LTDA, BERLIM INCORPORADORA

APELADO: INOCENCIO DE SOUSA GORAYEB, MARIA DE FATIMA LEITE GORAYEB

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. DANO MATERIAL. CÁLCULO DA CLÁUSULA PENAL LIMITADO AO VALOR PAGO. DANO MORAL CONFIGURADO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a responsabilidade solidária das incorporadoras pelo atraso na entrega de imóvel, condenando-as ao pagamento de danos materiais, com base em cláusula penal sobre o valor total do imóvel, e danos morais em razão do longo atraso e da frustração do legítimo direito dos consumidores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (I) definir se a base de cálculo da cláusula penal por atraso na entrega do imóvel deve ser o valor total do imóvel ou apenas os valores efetivamente pagos; (II) estabelecer se há dano moral indenizável em razão do atraso na entrega da obra.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O princípio da congruência (CPC, arts. 141 e 492) impõe limites objetivos à sentença, sendo vedado ao julgador conceder prestação diversa ou em extensão superior àquela requerida. Ao determinar o cálculo da multa sobre o valor total do imóvel, a sentença excede os limites do pedido e da cláusula contratual, configurando julgamento extra petita.

4.

A cláusula penal prevista no contrato estipula multa de 0,5% ao mês sobre os valores pagos pelos compradores. A jurisprudência do STJ (Tema 970) afirma que, quando pactuada cláusula penal com função de compensar o inadimplemento, afasta-se a cumulação com lucros cessantes, sendo inaplicável o parâmetro judicial de 0,5% a 1% sobre o valor do imóvel como indenização presumida.

5.

O atraso excessivo de mais de dois anos na entrega do imóvel, somado à frustração da legítima expectativa de moradia e ao descaso das incorporadoras, especialmente pela não observância da liminar judicial, configura violação à dignidade do consumidor e justifica a condenação por danos morais.

6.

O valor fixado a título de dano moral (R$ 10.000,00) revela-se proporcional à extensão do dano e adequado ao caráter compensatório e pedagógico da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A multa contratual prevista por atraso na entrega de imóvel deve incidir apenas sobre os valores efetivamente pagos pelo comprador, conforme cláusula contratual expressa.

2.

O julgamento que impõe condenação com base em critério diverso do pedido inicial e do contrato configura decisão extra petita.

3.

O julgamento que impõe condenação com base em critério diverso do pedido inicial e do contrato configura decisão extra petita

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 141, 492 e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2079545/MG, Rel. Min. Raul Araújo, j. 27.03.2023, DJe 03.04.2023; STJ, Tema 970 e Tema 971.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER
do recurso de apelação e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0024765-48.2017.8.14.0301
APELANTES: BERLIM INCORPORADORA e TEMPO INCORPORADORA LTDA
APELADOS: INOCENCIO DE SOUSA GORAYEB e MARIA DE FATIMA LEITE GORAYEB
RELATOR: Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por BERLIM INCORPORADORA e TEMPO INCORPORADORA LTDA contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
INOCENCIO DE SOUSA GORAYEB
e
MARIA DE FATIMA LEITE GORAYEB
, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, com o seguinte dispositivo:

“
Com base no exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos dos autores para:

a) declarar a responsabilidade solidária das empresas rés pelo atraso na entrega da obra descrita na exordial;

b) condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais, na forma de multa prevista na cláusula 7.4.2, no valor de R$ 2.636,89 (dois mil seiscentos e trinta e seis reais e oitenta e nove centavos), respeitando-se o parâmetro utilizado reiteradamente pelos Tribunais, ou seja, de 0,5% a 1% sobre o valor do imóvel, a partir de 29 de maio de 2016, prazo de tolerância, até a data da efetiva entrega do imóvel, acrescido de juros de mora simples de 1% ao mês, corrigido pelo índice do IPCA-IBGE, a contar da citação;

c) condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária pelo IPCA -IBGE, nos termos da Súmula 362 do STJ, e juros de mora simples de 1% ao mês, a contar da citação.

d) diante da sucumbência recíproca, condenar os autores ao pagamento de 50% das custas e despesas processuais, mais 10% de honorários advocatícios sobre o valor da condenação.

e) condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de 50% das custas e despesas processuais, mais 10% de honorários advocatícios sobre o valor da condenação.”

Em suas razões recursais (Id. 22236996), as apelantes sustentam: A ocorrência de julgamento
extra petita
, pois a condenação em danos materiais foi baseada no valor total do imóvel, enquanto o pedido inicial e a cláusula 7.4.2 do contrato previam o cálculo sobre o valor pago pelos compradores; a impossibilidade de cumular a cláusula penal com lucros cessantes (Tema 970 do STJ), argumentando que a multa contratual já serve para indenizar as perdas.; a inexistência de dano moral, pois o mero atraso na obra constitui inadimplemento contratual que não gera, por si só, abalo moral. Subsidiariamente, pleiteiam a redução do
quantum
.

Os apelados apresentaram contrarrazões (Id. 22237002), pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

JUÍZO
DE
ADMISSIBILIDADE

Presentes os requisitos
de
admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2. RAZÕES RECURSAIS:

2.1. Da Sentença
Extra Petita
e da Base de Cálculo dos Danos Materiais

Assiste razão às apelantes neste ponto.

O princípio da congruência, previsto nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, veda ao magistrado proferir decisão de natureza diversa da pedida ou condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Na petição inicial, os autores, ora apelados, requereram expressamente a aplicação da multa prevista na cláusula 7.4.2 do contrato, a qual estabelece uma indenização de 0,5% ao mês incidente sobre o valor pago pelo comprador. Contudo, o juízo
a quo
inovou ao fixar a condenação em 0,5% a 1% sobre o valor total do imóvel,

parâmetro utilizado pelos tribunais a título de lucros cessantes presumidos, mas que não foi objeto do pedido.

Ao assim decidir, a sentença extrapolou os limites da lide, configurando julgamento
extra petita
. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 970, consolidou o entendimento de que a cláusula penal moratória, em regra, quando fixada em valor equivalente a aluguel, afasta a cumulação com lucros cessantes, por possuírem a mesma finalidade de compensar o adquirente pela não fruição do bem.

Dessa forma, a sentença deve ser reformada para que a condenação por danos materiais observe estritamente os termos do contrato e do pedido inicial, ou seja, a multa de 0,5% ao mês deve incidir sobre os valores efetivamente pagos pelos apelados até a data da entrega do imóvel, devidamente corrigidos.

2.2. Do Dano Moral

Neste tópico, a sentença não merece reparos.

Embora o entendimento consolidado no STJ seja de que o simples atraso na entrega de imóvel não gera dano moral
in re ipsa
, o mesmo tribunal ressalva as hipóteses em que o atraso é excessivo e provoca angústia e frustração que superam o mero aborrecimento cotidiano.

Veja-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL . CLÁUSULA PENAL. INVERSÃO EM DESFAVOR DA PROMITENTE-VENDEDORA. POSSIBILIDADE. DANO MORAL . CABIMENTO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO . 1. A Segunda Seção desta Corte firmou tese contrária ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem e assinalou que, "no contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor" (Tema 971/STJ). 2. De outro lado, a Segunda Seção, igualmente em sede de recurso repetitivo, firmou entendimento de que "a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes" (Tema/STJ n . 970).
3. O simples inadimplemento contratual em razão do atraso na entrega do imóvel não é capaz, por si só, de gerar dano moral indenizável, sendo necessária a comprovação de circunstâncias específicas que podem configurar a lesão extrapatrimonial.4 . Na hipótese, contudo, o atraso de mais de 2 (dois) anos, após o prazo pactuado pelas partes, considerando-se o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, supera o mero inadimplemento contratual, devendo ser mantida indenização por danos morais.Precedentes
.5. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 2079545 MG 2022/0058331-4, Relator.: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 27/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/04/2023)

No caso dos autos, a entrega estava prevista para junho de 2015 e, mesmo com o prazo de tolerância e o aditivo contratual, o imóvel não havia sido entregue até a propositura da ação em 2017, e a situação perdura por anos, frustrando gravemente a legítima expectativa dos adquirentes de usufruir de sua moradia. Tal situação, somada ao descaso das construtoras em não cumprir sequer a decisão liminar proferida no início do processo, demonstra um profundo desrespeito ao consumidor e justifica a compensação por dano moral.

Assim, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) foi fixado de forma prudente e razoável, atendendo aos princípios da proporcionalidade e ao caráter dúplice (compensatório e pedagógico) da indenização.

3.DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença
a quo
unicamente no que tange à condenação por danos materiais, a fim de determinar que a multa mensal de 0,5% (meio por cento) prevista na cláusula 7.4.2 do contrato incida sobre os valores efetivamente pagos pelos autores, corrigidos monetariamente, desde 29 de maio de 2016 até a efetiva entrega do imóvel, acrescidos dos juros de mora já fixados.

Mantenho, no mais, a sentença em todos os seus termos, inclusive quanto à condenação por danos morais e à distribuição da sucumbência.

Em razão do resultado do julgamento e do trabalho adicional realizado em grau recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pelas apelantes ao patrono dos apelados para 12% (dois por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Belém,

Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES
Relator

Belém, 09/09/2025